Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709863-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZA FELICIANO DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS REPRESENTANTE LEGAL: VALDINÉIA PACHECO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO DO JULGADO RESCIDENDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL EM RELAÇÃO À ÁREA CONDOMINIAL. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. 2. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 3. Na hipótese dos autos, a autora alega erro de fato ao fundamento de não ter sido considerada a localização do seu imóvel, externa ao condomínio. E, consequentemente, não teria obrigação de arcar com os encargos condominiais. 4. Sucede que, diversamente do apregoado pela autora, ora agravante, a aludida questão fática foi objeto de cognição judicial nos autos n. 2016.16.1.000444-7, em que proferido o acórdão que se pretende rescindir. 5. Ademais, nos autos n. 2014.07.1.005008-5, em que as mesmas partes litigaram, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Acórdão n. 856272, também firmou a responsabilidade da condômina, ora agravante, ao pagamento das obrigações condominiais, observando o fato de se tratar de condomínio irregular e a posição do imóvel. Inclusive, constou da respectiva ementa ser “permitida aos condomínios irregulares a instituição de taxa condominial, uma vez que traz benefícios a todos os moradores indistintamente, permitindo a utilização dos serviços de infraestrutura, além de valorizar o imóvel”, bem como que “a simples notificação extrajudicial, no intuito de obter o desligamento do condômino e desonerá-lo das obrigações condominiais, não tem força suficiente, considerando que, queira ou não, os serviços e comodidades do condomínio continuam à sua disposição com sua obrigação de adimpli-los”. Os autos estão com arquivamento definitivo desde 18/05/2015, e não é mais passível de ação rescisória, em virtude da fruição do prazo decadencial para seu eventual ajuizamento. 6. Portanto, não prospera a pretensão de processamento da ação rescisória com suporte no art. 966, VIII, do CPC, uma vez que o alegado erro de fato foi objeto de específico pronunciamento judicial. Outrossim, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Além disso, nos autos n. 2014.07.1.005008-5, há decisão de mérito transitada em julgado assentando ser responsabilidade da condômina, ora agravante, arcar com as despesas condominiais, e essa obrigação não pode ser afastada pela pretendida via rescisória. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 927, inciso III, e 1.021, §4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da multa, uma vez que o agravo interno foi interposto com a finalidade de exaurir a instância recursal ordinária, e que não houve oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da mencionada penalidade; b) artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, por entender cabível a ação rescisória, por notório erro de fato verificável do exame dos autos, e por manifesta violação à norma jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “a toda evidência, não se trata de exaurimento da instância recursal ordinária, mas de conduta processual abusiva, consistente na manifesta impossibilidade de acolhimento das razões infundadas deduzidas no agravo interno” (ID 15372842). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que a decisão não é rescindível em virtude do escoamento do prazo decadencial (ID 11872428).Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004